Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600527-28.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600527-28.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600527-
28.2024.6.16.0091, que julgou pela desaprovação das contas prestadas considerando o não
preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha do (a) candidato (a) Leurides
Sampaio Ferreira Navarro, e de sua vice Maria Eronilde Ferreira, do município de Paranapoema,
referente às eleições municipais de 2024. Após criteriosa análise técnica amparada pelo art. 65 da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, restaram caracterizadas as seguintes irregularidades: a) Ausência
de procuração da candidata a Vice-Prefeita Maria Eronilde Ferreira; b) Ausência dos recibos nº
000131177470PR000001E a 000131177470PR000002E; c) Ausência da Nota Fiscal no valor de
R$800,00, emitida pela contraparte L.F Correa Gráfica; e d) Transferência de recursos do FEFC
mulher da prestação de contas da candidata, no valor de R$9.083,20, para os candidatos homens
(sexo distinto), sem a indicação de benefício para a campanha da candidata, contrariando o
disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando desvio de
finalidade nos termos do §8º desse artigo, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido
ao Tesouro Nacional, conforme o §9º desse artigo. NÃO ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA ERONILDE FERREIRA (RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA ERONILDE FERREIRA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
(RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITO (RECORRENTE)

JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622636
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44622636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473040800000043562029
Número do documento: 25071719473040800000043562029
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:30:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.789
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600527-
28.2024.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO PREFEITO
RECORRENTE: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA ERONILDE FERREIRA VICE-PREFEITO
RECORRENTE: MARIA ERONILDE FERREIRA
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em face de sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatas não eleitas aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeita, relativas
às Eleições de 2024, no Município de Paranapoema/PR.
2. A desaprovação decorreu da transferência irregular de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à candidatura feminina
para candidatos do sexo masculino, sem comprovação de benefício à candidatura
da doadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o repasse de recursos do FEFC
mulher para candidato do gênero masculino, para custeio de material gráfico de
campanha compartilhado, configura irregularidade que impede a aprovação das

Num. 44622636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473040800000043562029
Número do documento: 25071719473040800000043562029
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:30:30
contas, ainda que represente percentual inferior a 10% do total arrecadado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que recursos do FEFC destinados a campanhas
femininas sejam aplicados exclusivamente em benefício destas, admitindo-se
despesas comuns apenas quando houver comprovado benefício direto ou indireto à
candidatura feminina.
5. No caso, a candidata destinou recursos do FEFC para a campanha de candidatos
ao cargo de vereador, sem comprovação de que o valor utilizado tenha sido
revertido em benefício de sua própria candidatura, configurando infração ao art. 17
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
6. Ainda que tenha havido propaganda casada, isso não autoriza o pagamento de
material gráfico com recursos destinados ao FEFC mulher, não havendo qualquer
evidência de que tenha trazido vantagem específica ou incentivo à participação
feminina no pleito.
7. A irregularidade representa 8,65% dos recursos arrecadados na campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a
sentença e aprovar com ressalvas as contas apresentadas, mantendo-se a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A destinação de recursos do FEFC para candidaturas
masculinas, sem a devida comprovação de benefício à candidatura feminina,
configura irregularidade. 2. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade é possível quando a irregularidade representa percentual inferior a
10% do total arrecadado, permitindo a aprovação das contas com ressalvas, sem
afastar a determinação de devolução dos valores irregularmente utilizados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e
9º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El nº 0602634-91.2018.6.14.0000/PA,
Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19 de setembro de 2022; TRE/PR, RE nº
060047267, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE, 24/01/2025; TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE,
25/05/2022; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Des. Carlos
Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022.

Num. 44622636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473040800000043562029
Número do documento: 25071719473040800000043562029
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:30:30

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO e MARIA ERONILDE FERREIRA,
relativas às Eleições de 2024, candidatas não eleitas aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeita, no
Município de Paranapoema/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 105.000,00 (ID 44511434), integralmente
financeiros, sendo R$ 5.000,00 próprios e R$ 100.000,00 provenientes do partido, oriundos do
FEFC.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das (ID 44511449), em razão das
seguintes inconsistências: a) ausência de procuração da candidata a vice-prefeita Maria Eronilde
Ferreira; b) ausência de recibos; e c) ausência da Nota Fiscal no valor de R$800,00, emitida pela
contraparte L.F Correa Gráfica; d) transferência irregular de R$ 9.083,20, destinados à
candidatura feminina, para candidatos do sexo masculino.
O Juízo a quo desaprovou as contas prestadas, considerando que a soma das irregularidades
representou 8,6% das receitas declaradas, o que impediria a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, determinando-se, ainda, o recolhimento do valor de R$
9.083,20 ao Tesouro Nacional (ID 444511454)
Nas razões recursais (44511459), as recorrentes alegam, em síntese, que não houve realização
de gastos do FEFC com despesas exclusivas dos candidatos homens, mas o pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, especificamente com material gráfico, o
que teria gerado benefício compartilhado para as candidaturas femininas. Ainda, juntou aos autos
os recibos, nota fiscal e procuração faltantes. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento
do presente recurso, a fim de afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional e aprovar as contas prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44566980) opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que houve desvio de finalidade no emprego de verba do FEFC destinada

Num. 44622636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473040800000043562029
Número do documento: 25071719473040800000043562029
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:30:30
exclusivamente a candidaturas femininas, uma vez que não ficou comprovado benefício
específico para a candidatura da doadora.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso eleitoral interposto.
II. No mérito, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 9.083,20 ao Tesouro Nacional. Aduzem
as recorrentes, essencialmente, que o repasse de recursos recebidos do FEFC mulher para
candidato do gênero masculino trouxe benefícios às candidaturas femininas, na medida em que
se tratou de custeio de material gráfico de campanha compartilhado.
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
estão assim disciplinados pelo citado artigo 17 da Resolução do TSE, como bem se observa:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos
regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os
casos, haja benefício para campanhas femininas.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Num. 44622636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473040800000043562029
Número do documento: 25071719473040800000043562029
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:30:30

A legislação estabelece que, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha sejam destinados pelos partidos políticos a candidaturas femininas. Esses recursos
não podem ser usados para financiar candidaturas masculinas, exceto em casos de despesas
comuns ou que beneficiem efetivamente as campanhas femininas.
No caso em análise, conforme destacado pelo Magistrado, a candidata destinou R$ 9.083,20 dos
recursos recebidos para sua própria campanha para a campanha de candidatos ao cargo de
vereador. Essa conduta configura infração ao artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
pois não há comprovação de que o valor utilizado tenha sido revertido em benefício de sua
própria candidatura. Tal prática desvirtua a finalidade da norma e da política afirmativa que visa
fortalecer o investimento em candidaturas femininas.
Ainda que tenha havido propaganda casada das candidatas da chapa majoritária com os
candidatos da Proporcional, isso não autoriza o pagamento de material de gráfico com recursos
destinados ao FEFC mulher, não havendo qualquer evidência de que tenha trazido vantagem
específica ou incentivo à participação feminina no pleito.
Nessa perspectiva, a Procuradoria Regional Eleitoral bem apontou em seu parecer o seguinte (ID
44566980):
“Verifica-se, na hipótese, um desvio de finalidade, pois os valores foram doados
para os candidatos masculinos, sem comprovação de vantagem ou contrapartida à
doadora.
Neste ponto, é entendimento jurisprudencial do TSE, que o benefício eleitoral
caracterizador da licitude da doação deve ser devidamente comprovado nos autos
por meio de documentos, inclusive "com o reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, do
qualificador do 'benefício da candidatura feminina', nos autos da prestação de
contas da candidata" (RO-El n. 0602634-91.2018.6.14.0000/PA, Ministro Alexandre
de Moraes, DJe de 19 de setembro de 2022).
A faculdade conferida ao recorrente pela lei não a autoriza a empregar esses
recursos públicos de forma livre e indiscriminada. Tal liberalidade está
necessariamente vinculada à demonstração do benefício eleitoral à candidatura
feminina, o que, efetivamente, não ficou comprovado na hipótese dos autos. ”
Assim, cumpre ressaltar que, em se tratando de recursos públicos, oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eventual benefício à candidatura
feminina deve estar plenamente demonstrado, não bastando para tanto mera
declaração da prestadora. Nesse sentido, recente julgado deste TRE/PR:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO
DE
CANDIDATURA
MASCULINA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA
FEMININA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Num. 44622636 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473040800000043562029
Número do documento: 25071719473040800000043562029
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:30:30
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024,
apresentada por candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do
município de Cafeara/PR, as quais foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo
da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas
masculinas, em desconformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis
contratados beneficiaram diretamente a candidatura feminina e configuravam
despesas comuns permitidas pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em
benefício destas, admitindo-se despesas comuns apenas quando houver
comprovado benefício direto ou indireto à candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à
candidatura feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e
contábeis contratados favoreceram candidaturas masculinas, configurando
desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação
de benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE
CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 24/01/2025 - grifamos)

Portanto, deve ser mantida a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
correspondente ao impedimento de pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero
masculino, sem benefício para a campanha da candidata.

Num. 44622636 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473040800000043562029
Número do documento: 25071719473040800000043562029
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:30:30
Nada obstante, observa-se que a irregularidade (R$ 9.083,20) representa 8,65% dos recursos
arrecadados na campanha (R$ 105.000,00), o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
Por fim, em que pese a juntada da documentação faltante apontada no parecer conclusivo e na
sentença, verifica-se que não houve determinação de devolução de outros valores ao Erário e
que as irregularidades não impactam na transparência das contas, razão pela qual não há que se
falar em análise dos documentos intempestivamente apresentados.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO e MARIA
ERONILDE FERREIRA, para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 091ª Zona
Eleitoral e aprovar com ressalvas as contas apresentadas, referentes às Eleições de 2024,
mantendo-se, porém, a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600527-
28.2024.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTES: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, MARIA ERONILDE
FERREIRA - Advogados do(a) RECORRENTES: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- PR40455-A, ALISSON SILVA ROSA - PR30184, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206 -
RECORRENTES: ELEICAO
2024
LEURIDES
SAMPAIO
FERREIRA
NAVARRO
PREFEITO, ELEICAO 2024 MARIA ERONILDE FERREIRA VICE-PREFEITO - RECORRIDO: JUÍZO
DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR-

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,

Num. 44622636 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473040800000043562029
Número do documento: 25071719473040800000043562029
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 13:30:30
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.